Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-13.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, alegando omissão na sentença, pois não houve fundamentação em se considerar a entrega das chaves como termo final para o prazo de conclusão da obra e não a data do “habite-se”. Afirma que também houve omissão referente à mora do recorrente no pagamento do saldo do preço, sendo que a quitação integral do preço apenas se deu em 25/05/2015. Por essas razões, requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar as omissões apontadas para julgar improcedentes os pedidos iniciais com a manutenção da sentença anteriormente prolatada
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com razão a embargante.
4. De fato, o prazo para a conclusão da obra estava prevista para o dia 30/08/2013, já contando com o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, e as chaves só foram entregues em 24/04/2015. O “habite-se” foi averbado em 12/09/2014, sendo que constava ainda um saldo devedor, conforme documento de ID 11189487, que foi pago apenas em 25/05/2015. Observa-se que o agravado firmou Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações com o comprador originário em fevereiro de 2015, conforme contrato de ID 11189489 – pág. 4, assumindo, portanto, eventuais dívidas referentes à compra do imóvel em questão.
5. Pode-se concluir que a demora na entrega das chaves se deu por culpa do devedor (comprador originário/cedente), e que o agravado (cessionário) assumiu a dívida a partir de fevereiro de 2015, não tendo direito à indenização pelos lucros cessantes pleiteados. Saliente-se, ainda, que no Termo de Quitação, de ID 11189490, a agravante efetuou o pagamento da multa contratual do período de 30/08/2013 até a averbação do Habite-se (12/04/2014), prazo que deve ser considerada a mora na entrega do imóvel. O comprador já recebeu o valor da indenização devida. Assim, nesse caso, não há que se falar em lucros cessantes ou multa moratória após esse período, ou seja, até a entrega das chaves.
6. Os presentes embargos apontam, de fato, contradição e omissão, razão pela qual merecem acolhimento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.